Tribunal: TJDFT
Processo: 0739744-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE ADOLESCENTE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a internação provisória do adolescente G. B. D. S., apreendido em flagrante por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas (Lei no 11.343/06, art. 33, caput) e posse irregular de arma de fogo (Lei no 10.826/03, art. 12).
2. O menor possuía histórico de reiteração infracional, incluindo seis atos infracionais, sendo 3 análogos ao tráfico de drogas em curto espaço de tempo.
3. A decisão agravada restabeleceu a liberdade do adolescente, desconsiderando os elementos indicativos de reiteração e vulnerabilidade, que fundamentaram a medida cautelar inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia cinge-se a verificar a necessidade de internação provisória do adolescente, considerando os requisitos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis) e a gravidade concreta das condutas infracionais. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A internação provisória, medida de caráter excepcional (art. 108, parágrafo único, do ECA), encontra fundamento na gravidade das condutas imputadas, reiteradas passagens infracionais e insuficiência de medidas menos gravosas para ressocialização do adolescente.
6. A reiteração em atos infracionais e a ausência de controle familiar demonstram condições pessoais negativas e vulnerabilidade social do menor, o que impõe a necessidade de medida restritiva para sua segurança e para a garantia da ordem pública (art. 174 do ECA).
7. Não aplicável a Súmula 492 do STJ, porquanto, como visto, o adolescente possui condições pessoais negativas, reiteração delitiva em exíguo espaço de tempo, existe evidente situação de risco e vulnerabilidade, aliadas à gravidade em concreto das condutas infracionais, de modo que imperiosa sua internação provisória.
8. A jurisprudência desta Corte ressalta a adequação da internação provisória em casos de gravidade concreta e insuficiência de alternativas socioeducativas previamente aplicadas, ainda que não se trate de ato infracional violento (Acórdãos 1919800, 1363596 e 1127652).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Determinada a internação provisória do adolescente G. B. D. S., pelo prazo máximo de 45 dias, com base nos arts. 108, parágrafo único, e 122, inciso II, do ECA. Agravo interno julgado prejudicado.